Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARTAS COLECIONÁVEIS. DESTRUIÇÃO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DECLARADO. RECEITA FEDERAL. IMPOSTO DE RENDA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL. VALOR EXCESSIVO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A liquidação de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento.
2. A prova pericial é necessária quando depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156). Todavia, o Juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo acolher ou rejeitar as suas conclusões, desde que o faça de maneira fundamentada e se valendo dos demais elementos probatórios que constem nos autos (CPC, arts. 479 e 371).
3. Diante da inviabilidade da prova pericial, em razão da impossibilidade de individualizar os bens colecionáveis destruídos, é legítima a adoção do valor declarado pelo exequente à Receita Federal para a apuração do dano material sofrido.
4. Tal circunstância é reforçada quando a parte contrária não apresenta elementos probatórios capazes de demonstrar que o valor pleiteado seria excessivo ou destoaria daquele praticado no mercado.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.